Tribunal: TJDFT
Processo: 0739914-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739914-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE ALVES PEREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por André Alves Pereira contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora (autos de no 0714770-84.2020.8.07.0001, ID no 142027919, págs. 1-2. 2. O agravante, em suma, defende que a penhora não deve prevalecer, pois se trata de bem de família. Alega que reside com a sua família no imóvel registrado na matrícula no 89622 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, devendo ser observada a regra da impenhorabilidade. 3. Sustenta que haveria excesso de penhora, pois o valor da dívida (R$ 160.791,40) é bem inferior à avaliação de mercado do bem (R$ 650.000,00) e também consta restrição em outro imóvel de sua propriedade avaliado em R$ 450.000,00. 4. Destaca que apesar das dívidas pendentes sobre o imóvel, a quantia remanescente ainda supera o valor efetivamente devido, devendo ser reconhecido o excesso de penhora, sob pena de suportar dano gravem de difícil reparação. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família e o excesso de penhora. 6. Preparo (ID no 41610887 e no 41610888). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 9. Somente o bemimóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 10. No caso concreto, a parte não demonstrou que reside no imóvel, pois elementos documentais demonstrando que na verdade mora em outro local, conforme bem destacado na decisão recorrida (ID no 126231720 e ID no 126229507 dos autos originários). 11 Ao agravante incumbia o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertencem e serve de moradia para si e sua família. Essa proteção não abrange cada membro da unidade familiar e tampouco os membros maiores e capazes, o intuito é proteger a residência da família como um todo (e.g.: Acórdão no 1355250 e no 1313543). 12. Quanto ao alegado excesso de penhora, essa questão somente será possível de ser analisada após o conhecimento do valor atualizado das dívidas pendentes sobre os bens imóveis penhorados, as suas avaliações judiciais e o valor atualizado da dívida. 13. Como consequência, inviável conhecer a matéria nesta esfera recursal, sob pena de supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO